Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728937-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA LUNA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 30035663. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator